Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-60.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por beneficiária do INSS que teve descontos indevidos em sua aposentadoria, decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

O juízo de origem reconheceu a inexistência do contrato, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura da autora no contrato apresentado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar:

(i) se há relação jurídica entre as partes diante da impugnação da assinatura e da conclusão pericial pela falsidade documental;

(ii) se cabe a repetição do indébito em dobro ou de forma simples;
(iii) se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. A instituição bancária não demonstrou a regularidade da contratação e a perícia confirmou a falsidade da assinatura, configurando falha na prestação do serviço e inexistência da relação jurídica.

A repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou comprovado nos autos. Assim, deve ser determinada a restituição de forma simples.

O dano moral é configurado pela retenção indevida de valores da aposentadoria da autora, causando-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$ 9.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e à função reparatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples.

Tese de julgamento:
"1. Configura falha na prestação do serviço a retenção indevida de valores em benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado, impondo-se a restituição do indébito. 2. A repetição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, sendo a restituição simples a regra na ausência dessa demonstração. 3. O dano moral decorre da privação indevida de valores essenciais à subsistência do consumidor, justificando a indenização."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra

r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano moral e material, ajuizada por Maria Zulmira Aguilar em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo a inexistência do contrato discutido, determinando a repetição do indébito em dobro, fixando a indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Além disso, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., recorre, afirmando que o empréstimo foi contratado de forma legítima e que os valores foram devidamente depositados na conta da autora, afastando qualquer suspeita de fraude. Argumenta que o laudo pericial não foi conclusivo e que o juízo não está adstrito a ele quando outros documentos comprovam a validade da contratação. Além disso, sustenta que não houve desconto indevido, já que a autora recebeu e utilizou os valores, não cabendo repetição de indébito em dobro. Também contesta a condenação por dano moral, alegando que não houve conduta ilícita ou situação que ultrapassasse um mero aborrecimento, tornando a indenização indevida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor do dano moral, argumentando que a quantia fixada é desproporcional e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que os juros incidentes sobre a indenização devem contar apenas a partir da sentença. Além disso, solicita que a repetição de indébito, se mantida, seja feita de forma simples, pois não houve má-fé na cobrança. Por fim, pede a compensação dos valores recebidos pela autora com a condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

De outro norte, a autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração do dano moral arbitrado.

Autor e réu apresentaram contrarrazões (id. 269174801 e id. 2691748050, respectivamente), tendo o Banco Bradesco Financiamentos S.A. suscitado preliminarmente o não conhecimento o recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, ambos pugnam pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Zulmira Aguilar moveu ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de indenização por dano moral e material, em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que no dia 20.01.2022, ao retirar um extrato de pagamento de seu benefício previdenciário, constatou descontos indevidos no valor de R$ 137,19 referentes a um suposto contrato de empréstimo (nº 814510746) de 47 parcelas. Alega que jamais solicitou ou autorizou tal empréstimo. Requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral.

Ao contestar, o banco juntou o contrato de empréstimo, o qual teve as assinaturas impugnadas.

Efetuada perícia grafotécnica, foi constatada a falsidade da assinatura no contrato (id. 269174791).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo a inexistência do contrato discutido, determinando a repetição do indébito em dobro, fixando a indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Além disso, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 269174797).

Na sequência, as partes recorrem.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., recorre, afirmando que o empréstimo foi contratado de forma legítima e que os valores foram devidamente depositados na conta da autora, afastando qualquer suspeita de fraude. Argumenta que o laudo pericial não foi conclusivo e que o juízo não está adstrito a ele quando outros documentos comprovam a validade da contratação. Além disso, sustenta que não houve desconto indevido, já que a autora recebeu e utilizou os valores, não cabendo repetição de indébito em dobro. Também contesta a condenação por dano moral, alegando que não houve conduta ilícita ou situação que ultrapassasse um mero aborrecimento, tornando a indenização indevida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor do dano moral, argumentando que a quantia fixada é desproporcional e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que os juros incidentes sobre a indenização devem contar apenas a partir da sentença. Além disso, solicita que a repetição de indébito, se mantida, seja feita de forma simples, pois não houve má-fé na cobrança. Por fim, pede a compensação dos valores recebidos pela autora com a condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

De outro norte, a autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração do dano moral arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A parte autora alegou em sua exordial que jamais solicitou, contratou ou autorizou qualquer tipo de empréstimo consignado com o banco requerido, nem concordou com qualquer desconto em sua folha de proventos. Por sua vez, a instituição financeira defendeu-se alegando a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando o instrumento contratual.

Uma vez impugnada a assinatura no referido documento, determinou-se a realização de perícia judicial grafotécnica, colacionada no id. 269174791.

Compulsando os autos,
observa-se que agiu com acerto a douta juíza singular ao reconhecer e declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação de que o contrato foi assinado pela autora, ônus que incumbia ao
Banco apelante. Explico.

In casu
, verifica-se que o contrato apresentado pelo Bradesco Financiamentos S.A. foi desconstituído pelo laudo pericial, que concluiu acerca da falsidade da assinatura, veja: (id. 269174791).

Assim, em que pese as substanciosas alegações da instituição bancária,
restou comprovado que a autora não realizou a contratação do empréstimo discutido, haja vista que a perícia grafotécnica atestou

a inautenticidade da assinatura constante do instrumento apresentado, porquanto

não emanaram do seu punho.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, contraditório, nem mesmo inconclusivo, como pretende o apelante. De clareza solar
que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.

Assim,
não desincumbiu o Banco de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, mormente considerando que houve fraude na contratação e evidente falha na prestação de serviço bancário.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide
, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto,
a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°158714858
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
as assinaturas apresentadas para periciar presente no contrato de ID nº 90055251, não foram escritas com o punho da Sra. Maria Zulmira Aguilar
, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 22 (vinte e duas) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado”

No caso,
são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.”
(id. 269174797).

No presente caso, ficou comprovado que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma fraudulenta, com a utilização indevida dos dados pessoais da autora. Ademais, o requerido não apresentou qualquer prova concreta que atestasse a regularidade da contratação.

A instituição bancária, como prestadora de serviços financeiros, tem o dever de implementar medidas eficazes de segurança que protejam seus consumidores contra fraudes e usos indevidos de dados pessoais. Tal dever decorre não apenas da relação de consumo, mas também do elevado padrão de diligência exigido de instituições financeiras, dada sua posição de confiança no mercado e o impacto potencial de suas falhas na vida dos clientes.

Constata a falha na prestação de serviço bancário, é evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Portanto, não tendo sido comprovada a má–fé do banco, deve ser acolhido o pedido para que a restituição ocorra na forma simples.

Por outro lado, considerando que a instituição bancária não comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, tampouco demonstrou o efetivo repasse dos valores correspondentes a esse contrato, restringindo-se a anexar à peça processual mera captura de tela sistêmica, produzida unilateralmente, resta afastada a possibilidade de compensação dos valores pleiteada.

A propósito, considerando tratar-se de prova unilateral, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
” (RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da parte autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no seu benefício.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$9.000,00 (nove mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por Bradesco Financiamento S.A, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Maria Zulmira Aguilar.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025